Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705803-64.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA APELADO: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Everson Essio Moreira De Paula contra sentença (ID 43081248) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada pelo apelante, extinguiu o feito após acolher a tese de impugnação apresentada pela apelada no sentido de que os honorários sucumbenciais não consubstanciam alimentos para fins de não sujeição ao efeito suspensivo automático do recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 43082366), o apelante aduz ter atuado como advogado do autor da ação indenizatória n. 0706622-40.2018.8.07.0006, processada e julgada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Argumenta que a sentença daquele feito julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a litisdenunciada GMB de Alencar Cosméticos – ME na obrigação de pagar R$12.809,80 (doze mil oitocentos e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de seu cliente e, ao fim, distribuiu as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez porcento) do valor total da condenação, na proporção de 20% (vinte porcento) para o autor e 80% (oitenta porcento) para a pessoa jurídica denunciada à lide. Pontua fazer jus à percepção de R$3.912,76 (três mil novecentos e doze reais e setenta e seis centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma não ter o recurso de apelação interposto pela litisdenunciada condenada na ação indenizatória efeito suspensivo em relação ao capítulo da sentença das verbas sucumbenciais em razão da natureza alimentar dos honorários, de modo a tornar viável o cumprimento provisório desta parcela, na forma dos arts. 85, § 14, 1.012, §1o, II e 520, caput, todos do CPC. O Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR/TJDFT certificou, ao ID 43084993, a existência do recurso de apelação na ação de conhecimento n. 0706622-40.2018.8.07.0006. Em pesquisa no sistema processual informatizado do TJDFT, verifica-se que o feito foi distribuído em 14/06/2021 ao i. Desembargador Fábio Eduardo Marques, que integra a 7a Turma Cível (ID 26431277 do processo n. 0706622-40.2018.8.07.0006). O referido apelo foi julgado na sessão ordinária da 7a Turma Cível do dia 16/12/2022, ocorrendo resultado não unânime. Ante a ausência de quórum para fins do art. 942 do CPC, o julgamento prosseguirá em data futura ainda não designada pela respectiva Secretaria (ID 41338928 do processo n. 0706622-40.2018.8.07.0006). É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, há prevenção da 7a Turma Cível e do i. Desembargador Fábio Eduardo Marques em face do presente recurso de apelação na medida em que outro recurso cível, a apelação no feito n. 0706622-40.2018.8.07.0006, fora precedentemente distribuída àqueles órgãos. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância para que o presente recurso seja redistribuído à e. 7a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora